Tribunal: TJDFT
Processo: 0770649-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que declarou a incompetência do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que “nos casos em que a ação tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de um ato jurídico deve ser considerado para fins de fixação do valor da causa o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Nesses casos, se constata que a parte autora pretende, em verdade, promover a alteração da modalidade de pagamento previamente entabulada com o réu quando da efetivação dos empréstimos. Assim, deve ser considerado, para fins de fixação de competência, não apenas o valor indicado pela parte autora a título de repetição de indébito e reparação por danos morais, mas sim o valor global dos contratos de empréstimos realizados”
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o pedido deduzido na inicial não tem valor econômico e que o valor da causa deveria corresponder à soma das parcelas mensais dos empréstimos. Defende a aplicação da teoria da causa madura e no mérito aduz que teria autorizado os descontos referentes a parcelas de empréstimos comuns, não consignados em folha, em sua conta corrente, porém após a retenção integral do seu salário procedeu a revogação da autorização, que não foi cumprido pelo recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, reconhecendo a competência dos juizados especiais, julgar procedente o pedido de suspensão dos descontos mensais realizados em sua conta corrente referentes aos mútuos feneratícios contratados com o recorrido.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68511484. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. “No caso em análise, o recorrente não discute a eficácia do negócio, nem visa a invalidação ou resolução do contrato, mas apenas questiona a licitude dos descontos efetuados após a revogação de autorização de débito em conta. Deste modo, o valor da causa deve englobar apenas os valores controvertidos, os quais a parte considera terem sido descontados indevidamente, além do valor da indenização por danos morais postulada. Nesse norte, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1939904.” Acórdão 1953491, 0750237-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. Sendo assim, reconheço a competência dos juizados especiais para o julgamento do feito.
8. Presentes a defesa, réplica e as provas suficientes para o julgamento da demanda, excepcionalmente, é viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
9. Segundo exposto na inicial, a recorrente, ao exercer seu direito de revogar a autorização de débitos em sua conta bancária, enviou, em 18 de julho de 2024, uma notificação extrajudicial ao Banco de Brasília S/A (BRB) para cancelar qualquer autorização de débito referente a empréstimos previamente contraídos. Apesar da revogação da autorização, a instituição financeira continuou realizando os descontos em sua conta corrente sem permissão.
10. A resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
11. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
12. No caso em exame, o documento de ID. 68509905, apresentado pela própria recorrente evidencia que ela concedeu autorização expressa para descontos relativos a empréstimos em sua conta corrente ou conta salário. Porém, a mencionada autorização foi revogada, conforme o teor do documento de ID. 68509897, entregue a instituição financeira em 18/07/2024.
13. Sendo assim concluo que é incontroversa a vontade da recorrente cessar os débitos referente ao contrato objeto da lide, cabendo ao recorrido restituir os valores debitados da conta da recorrente indevidamente (a partir de 18/07/2024) e utilizar-se de outros meios, tais como ação judicial, para a satisfação o crédito concedido.
14. Do Dano moral. Na presente hipótese, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC. Todavia, não há evidências nos autos de que a conduta tenha gerado efeitos negativos à consumidora aptos a lhe ofender os atributos da personalidade.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença reconhecendo a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda e condenar o recorrido a se abster de lançar descontos na conta bancária da recorrente para pagamentos dos empréstimos bancários mencionados na inicial, bem como determinar a restituição dos valores debitados indevidamente a partir de 18/07/2024.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.